Tribunal: TJES
Processo: 5000254-15.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000254-15.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO BARBOSA ALVARENGA
IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ICONHA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fabrício Barbosa Alvarenga, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal de Iconha/ES, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante em preventiva.

2.
O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), tendo sido capturado na posse dos bens subtraídos, reconhecidos pelo proprietário do estabelecimento comercial lesado.

3.
O impetrante sustenta a ausência dos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como a inidoneidade da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, requerendo a revogação da medida ou, subsidiariamente, a substituição por cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em definir se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada e se há ilegalidade na manutenção da medida cautelar privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A prisão preventiva tem previsão nos arts. 311 a 316 do Código de Processo Penal e deve atender aos requisitos legais para sua decretação, sendo medida excepcional justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

6.
No caso concreto, o juízo de origem fundamentou a conversão da prisão em flagrante em preventiva com base no risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente é multirreincidente em crimes patrimoniais.

7.
A decisão impugnada está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a reiteração criminosa como fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, garantindo a ordem pública.

8.
As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostram suficientes para prevenir a prática de novas infrações penais, dado o histórico delitivo do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A decretação da prisão preventiva é válida quando fundamentada no risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de reincidência em crimes patrimoniais, sendo suficiente para justificar a medida a fim de garantir a ordem pública.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que registros criminais anteriores e a reincidência podem ser utilizados para amparar a necessidade da custódia cautelar.

3.
As medidas cautelares diversas da prisão somente devem ser aplicadas quando se mostrarem adequadas e suficientes para atingir os fins da prisão preventiva, o que não se verifica em casos de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312, 313 e 319; CP, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 755.801/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 4/10/2022, DJe 7/10/2022; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000254-15.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FABRICIO BARBOSA ALVARENGA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ICONHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

FABRÍCIO BARBOSA ALVARENGA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal d
e Iconha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, o impetrante,

na inicial de
ID
n° 11669265,

que o paciente foi preso em flagrante em razão de suposta violação ao artigo 155,
caput,
do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da conversão do flagrante em prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão impugnada.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

De início, relembro que a prisão processual é regulamentada pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, segundo narra o APDF,

“
o autuado teria adentrado no estabelecimento comercial 'Dadalto' e subtraído
02 aparelhos celulares, sendo a suposta ação registrada por imagens de videomonitoramento
. Após acionados para atenderem a ocorrência, policiais militares, de posse das informações e imagens recebidas, lograram êxito em localizarem e deterem o indiciado, estando o mesmo na posse das res furtiva, que foi reconhecida pelo proprietário do estabelecimento como sendo seus, tendo ainda o mesmo reconhecido o indiciado como o suposto autor do delito”.

Ao justificar a medida constritiva, ponderou, o magistrado de custódia, em relação aos requisitos do artigo 313, que apesar de a pena máxima para o crime imputado ao réu não ser superior a 4 (quatro) anos, há possibilidade de decretação da prisão preventiva com fulcro no
inciso II do referido dispositivo
, por se tratar de paciente multirreincidente em crimes patrimoniais.

Já no que se refere ao artigo 312, argumentou que o requerente, caso em liberdade, poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, reiterando na prática delitiva.

O fundamento empregado não destoa do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva, temor evidenciado pelos registros criminais do investigado, como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
. 4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, necessária a

manutenção da constritiva, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)